Tribunal: TJMT
Processo: 1025350-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025350-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), EDILZA BARBOSA DOS SANTOS LEITE - CPF: 345.970.501-91 (AGRAVANTE), DORAMI MAIA LEITE - CPF: 047.752.361-72 (AGRAVADO), MARCOS VENICIOS LEITE - CPF: 971.787.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PONCIANO LEITE - CPF: 022.981.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE -

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA CONFORME DICÇÃO DO ART. 623 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de incidente próprio de remoção de inventariante requerido por um dos herdeiros, deve ser realizada a intimação e manifestação do inventariante. Inteligência dos artigos 623 e 624 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1025350-19.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: EDILZA BARBOSA DOS SANTOS LEITE.

AGRAVADO: DORAMI MAIA LEITE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDILZA BARBOSA DOS SANTOS LEITE
, em face da decisão proferida pela 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Abertura de Inventario n. 1005186-92.2023.8.11.0003, indeferiu o pedido de remoção da Agravada do encargo de Inventariante do Espólio de Manoel Ponciano Leite.

Inconformada, a Agravante sustenta a comprovação de irregularidades na condução do encargo de Inventariante pela Agravada como: omissão de extratos bancários e resistência à quebra de sigilo; sonegação de imóveis; confissão de sonegação de aluguéis e ausência de depósito em juízo.

Afirma que existem em apensos os seguintes feitos: 1013224-59.2024.8.11.0003 (AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE INVENTÁRIO); 1034932-05.2023.8.11.0003 (AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO C/C SONEGADOS).

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado, o Ministério Público declinou de sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia do indeferimento de Tutela Antecipada em sede de Incidente de Remoção de Inventariante.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

No caso em comento não estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da Tutela Antecipada.

Isso porquê, não obstante os argumentos da Agravante e as imputações que faz à gestão da Agravada no exercício da Inventariança, não há, no momento, suficientes e seguros elementos de convencimento a autorizar a remoção liminar, sem antes propiciar o exercício do contraditório, pela parte Agravada, no Incidente de Remoção que tramita na origem, conforme dicção dos arts. 623 e 624 do CPC, ao não prever a possibilidade de afastamento do
mister
antes de apresentada a defesa.

A saber:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.”

Ademais, calha ponderar que não há qualquer perigo na demora, mesmo porque os bens continuarão sendo administrados pela Inventariante nomeada pelo juízo de primeiro grau, com as respectivas prestações de contas pertinentes, quando for o caso.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO LIMINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NOS AUTOS DE INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO LIMINAR DA INVENTARIANTE ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O RITO DO INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, PREVISTO NOS ARTS. 623 E 624 DO CPC, NÃO PREVÊ REMOÇÃO LIMINAR, EXIGINDO CONTRADITÓRIO PRÉVIO COM DEFESA DO INVENTARIANTE.2. A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REMOÇÃO LIMINAR ESTÁ ALINHADA AO ART. 9º DO CPC, QUE VEDA DECISÕES CONTRA PARTES SEM PRÉVIA OITIVA.3. NÃO HÁ URGÊNCIA OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR MEDIDA EXCEPCIONAL DE REMOÇÃO LIMINAR, DEVENDO SER RESPEITADO O PROCEDIMENTO LEGAL.4. A JURISPRUDÊNCIA DO TJRS CONFIRMA A NECESSIDADE DE SEGUIR O RITO PRÓPRIO DO INCIDENTE. IV. DISPOSITIVO E TESE:RECURSO DESPROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: A REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DEVE SEGUIR O RITO ESTABELECIDO NOS ARTS. 623 E 624 DO CPC, NÃO SENDO ADMISSÍVEL REMOÇÃO LIMINAR, ANTES MESMO DE SER ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO, AUSENTE QUALQUER URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DESSE REQUERIMENTO. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 9º, 300, 622, 623 E 624.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 50305590520248217000, REL. EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY, J. 15-02-2024; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 53199294520238217000, REL. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, J. 23-12-2023; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 50531831920228217000, REL. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, J. 22-03-2022.(Agravo de Instrumento, Nº 50349125420258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 10-07-2025)”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025